Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE EM HONRAR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a sentença que fixou os alimentos ao filho em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, se não comprovada a impossibilidade paterna de honrar o encargo, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação de que não está inserido no mercado de trabalho.
2. Dispensável a dilação probatória completa ou abrangente, diante da necessidade de alimentos presumida da criança de 7(sete) anos, a abarcar as despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.